Tribunal: TJES
Processo: 5013922-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013922-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: TOTAL MIX ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para a concessão do arresto cautelar, é necessário não apenas a prova literal da dívida, mas também a comprovação de que o devedor tenha praticado atos de insolvência ou dilapidado os bens, a fim de se demonstrar o efetivo risco ao resultado útil do processo.
2.
No caso, não comprovou o agravante de modo satisfatório que os executados estariam em estado falimentar ou de insolvência, assim como de que estariam dilapidando seus respectivos patrimônios, requisitos estes que seriam essenciais para a concessão da medida cautelar.
3.
Decisão de indeferimento mantida.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013922-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS - ES16159-A, JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - ES2056-A
AGRAVADO: TOTAL MIX ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA, ADILSON BATISTA RIBEIRO, MARIA DA PENHA PINTO BATISTA RIBEIRO, OTONIEL JACOBSEN LUXINGER

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares, que nos autos da execução extrajudicial nº 5010830-45.2023.8.08.0030, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, que objetivava o arresto dos bens dos executados, ora agravados, "in limini litis".

A parte recorrente sustenta merecer reforma a decisão do juízo, já que a realidade processual demonstra que os executados estão “quebrados e falidos” haja vista que o patrimônio é muito inferior ao valor da execução.

Sob ID nº 6712229, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Consoante amplamente sabido, para a concessão do arresto cautelar, é necessário não apenas a prova literal da dívida, mas também a comprovação de que o devedor tenha praticado atos de insolvência ou dilapidado os bens, a fim de se demonstrar o efetivo risco ao resultado útil do processo.

Vê-se que a decisão recorrida restou devidamente fundamentada ao considerar que, da narrativa da inicial, com os documentos a ela anexados, não haveria sequer início de prova tendente a comprovar insolvência civil dos executados, ou mesmo que estes estariam dilapidando seu patrimônio, de modo a frustrar o recebimento de eventual crédito pretendido.

No caso, como bem destacado pelo magistrado “
a quo
”, não comprovou o agravante de modo satisfatório que os executados estariam em estado falimentar ou de insolvência, assim como de que estariam dilapidando seus respectivos patrimônios, requisitos estes que seriam essenciais para a concessão da medida cautelar.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. - O arresto cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia certa. O seu deferimento exige a demonstração da prática de atos temerários pelo devedor em relação ao seu patrimônio. 2. - O arresto serve para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, de modo que, se não demonstrada a possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como a frustração da execução, não é justificável a sua concessão. 3. - O arresto de bens deve ser precedido de arresto on-line, pelo qual se deve tentar localizar bens dos agravados através da utilização dos Sistema RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD até porque o penhora de depósitos bancários precede a penhora de bens imóveis e móveis em geral, conforme a gradação do art. 835, incisos I, V e VI, do CPC/2015. 4. - Ausente a comprovação de risco de dano de difícil ou incerta reparação, na medida que não houve demonstração de que efetivamente os agravados estejam alienando seus bens, de modo a frustrar o cumprimento da obrigação estampada no título executivo extrajudicial executado, veda-se a concessão da medida cautelar. 5. - A medida de arresto de bem é precipitada e desproporcional antes que seja oportunizado aos agravados o cumprimento espontâneo da obrigação estampada no título executivo extrajudicial. 6. - Recurso desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004709-62.2021.8.08.0000 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA Data: 16/Aug/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O arresto é medida que tem como escopo garantir futura penhora a ser realizada sobre os bens do devedor em processo de execução. 2. Conquanto haja indícios plausíveis acerca de uma suposta sucessão empresarial irregular pelas pessoas jurídicas indicadas no polo passivo deste Recurso, não pode ser acolhida a pretensão de realização de arresto de bens dos Agravados, visto que o processo se encontra em fase de conhecimento. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001984-32.2023.8.08.0000 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Data: 08/Aug/2023)

[...] Não obstante a prova literal da dívida, é prematura a concessão de tutela de urgência quando inexiste nos autos prova de que o devedor praticara atos de insolvência ou dilapidara os bens. Precedentes TJES. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179003253, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018).

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a tutela deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.